Tribunal: TJES
Processo: 5000193-16.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-16.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: GUILHERME FIGUEIREDO CONTAIFER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO REGISTRO DE VOLUME DO SOM AFERIDO. DECRETO N° 5.840/2018 REGULADO PELA NBR Nº 10152/1987. INEXISTÊNCIA DO REGISTRO DO GRAU DA INFRAÇÃO. AUTO VICIOSO. NULIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000193-16.2023.8.08.0004

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RECORRIDO: GUILHERME FIGUEIREDO CONTAIFER

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, para anular a penalidade imposta no Processo Administrativo no 14457/2020, decorrente do Auto de Infração LS n° 43/2020, em face da falha na observância da formalidade legal do ato.

O ente municipal recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que o artigo 3°, do Decreto n° 5.840/2018, prevê a proibição de sons e ruídos provenientes de amplificadores de som ou ruído, quando produzidos em via pública ou nela ouvidos de forma incomoda, não existindo margem para a utilização do equipamento, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Entrementes, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95, e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos. Explico.

O recorrido foi autuado em 10 de outubro de 2020, sendo apreendido a caixa de som JBL (Boombox), com fundamento de perturbação do sossego da vizinhança, fato fortemente resistido, com o fundamento que a proibição recai sobre o som alto, que, por sua vez, deve ser comprovado por meio de laudo de medição de decibéis.

Nesse sentido, o Decreto nº 5840, de 09 de outubro de 2018, do Município de Anchieta/ES, vigente à época dos fatos, dispõe, em seu art. 3º, que a proibição é condicionada ao “desconforto, a intranquilidade ou o desassossego” e, na mesma norma, registra que a emissão de ruídos, sons e vibrações será regulada pela (NBR) no 10152/1987, conforme bem registrado pelo magistrado
a quo
.

Contudo, diante da previsão da norma municipal e sua complementação para aferição dos níveis toleráveis de sons e ruídos e a inexistência da indicação dos decibéis registrados no auto questionado e seu respectivo laudo, resta cristalino a nulidade da autuação que ensejou a penalidade.

Nesse sentido, colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL –POLUIÇÃO SONORA – AUTO DE INFRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DO REGISTRO DE VOLUME DO SOM AFERIDO – REQUISITO DA LEI MUNICIPAL 3.1819/99 – INEXISTÊNCIA DO REGISTRO DO GRAU DA INFRAÇÃO – AUTO VICIOSO – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – Embora o auto de infração seja ato administrativo dotado de imperatividade, tem presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Assim, se não observados os requisitos legais de validade, a nulidade se impõe. 1 – Para se ter como regular a autuação por poluição sonora no Município de Cuiabá, é imprescindível que do auto de infração conste o volume do som aferido, de modo a enquadrar a irregularidade constatada, conforme tabela I, da Lei Municipal n. 3.819/99, segundo disposto no art. 11 do referido diploma legal. Da mesma forma, o agente de fiscalização deve registrar o grau da infração, segundo a Tabela II, da mesma lei, conforme exige o art. 18.
(TJ-MT 00004042620178110082 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2020, SEGUNDA CÂMARA)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)